Tribunal: TJSP
Processo: 1031811-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Pretensão do autor fundada na inexistência de vínculo jurídico – Sentença de parcial procedência da pretensão e recurso de ambos os demandantes – Dados suficientes da contratação impugnada pelo autor – Contrato de administração e uso de cartão de

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Pretensão do autor fundada na inexistência de vínculo jurídico – Sentença de parcial procedência da pretensão e recurso de ambos os demandantes – Dados suficientes da contratação impugnada pelo autor – Contrato de administração e uso de cartão de crédito – Operações com o cartão não impugnadas especificamente e pagamentos parciais das faturas não provados – Faturas, ademais, enviadas para o endereço do autor – Verossimilhança da dívida pendente – Obrigação cedida com as mesmas características que possuía à época da cessão – Exercício, pela cessionária, de atos conservatórios do direito cedido, independentemente da notificação prévia do devedor – Exegese do art. 293 do Código Civil – Inexistência de defeitos ou vícios que comprometam o crédito – Exercício regular de um direito pela cessionária – Ônus da prova a cargo do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) – Improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Litigância de má-fé – Autor que altera a verdade dos fatos – Conduta tipificada no art. 80, inciso II, do CPC de 2015 – Sanção fixada nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto – Requerimento de envio de ofício à Seccional da OAB, para investigação de infração disciplinar – Inviabilidade de o Judiciário discernir sobre a ética do comportamento do advogado constituído pelo autor - Recurso da ré provido e do autor prejudicado, com multa.